Tribunal: TJBA
Processo: 8047360-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8047360-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CELSO SOUZA DIAS e outros Advogado(s): IMPETRADO: MM JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE ENCRUZILHADA/BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE EM 31/07/2025. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA EM 04/08/2025. INQUÉRITO POLICIAL ENCAMINHADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO EM 10/08/2025. PRAZO LEGAL DE CINCO DIAS PARA OFERECIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA ENCERRADO EM 14/08/2025. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DA ACUSAÇÃO ATÉ O MOMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 46 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, APESAR DO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado alegando constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva para oferecimento de denúncia por crime de furto simples. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o oferecimento de denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, é de cinco dias contados da data do recebimento dos autos pelo Ministério Público, conforme art. 46 do CPP. 4. Estando o paciente preso desde a conversão da prisão em flagrante em preventiva, a ausência do manejo da ação penal no prazo legal caracteriza constrangimento ilegal. 5. O inquérito policial foi encaminhado ao Ministério Público em 10/08/2025, com prazo expirado em 14/08/2025, sem oferecimento da inicial acusatória até o momento. 6. A manutenção da prisão cautelar sem formalização da acusação no prazo legal afronta os princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana. 7. O excesso de prazo caracteriza antecipação indevida de pena e torna insubsistente a custódia preventiva. 8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se adequada ao caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Habeas corpus concedido com aplicação de medidas cautelares. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8047360-03.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Encruzilhada/BA, tendo como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente, CELSO SOUZA DIAS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e CONCEDER a ordem. Salvador, .